Tribunal: TJSP
Processo: 1013371-27.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (PRIMEIRA FASE) – PRELIMINARES – INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS PELA RÉ DURANTE SUA GESTÃO – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO AO SÍNDICO QUE A SUCEDERA – DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS ATESTANDO A REGULARIDADE NO DEVER DE PRESTAR

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (PRIMEIRA FASE) – PRELIMINARES – INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS PELA RÉ DURANTE SUA GESTÃO – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO AO SÍNDICO QUE A SUCEDERA – DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS ATESTANDO A REGULARIDADE NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DURANTE TODA SUA GESTÃO – EVENTUAIS IRREGULARIDADES DEVEM SER DISCUTIDAS POR MEIO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – OBJETO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS SE RESTRINGE A AFERIR SE HÁ OU NÃO O DEVER DE PRESTÁ-LAS – INEXISTÊNCIA QUANDO JÁ HOUVE A PRESTAÇÃO DE CONTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMA – JUÍZO DE EQUIDADE – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
1 – A falta de interesse de agir e a ilegitimidade passiva, além de não se verificarem no caso em concreto, são inoportunamente alegadas nesse estágio processual, visto que, segundo a teoria da asserção, devem ser avaliadas como questão de mérito. Rejeição.
2 – Não houve cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas já dão conta da linha de raciocínio esposada na origem e mantida neste v. Acórdão, evidenciando que houve, sim, prestação de contas por parte da ré.
3 – Ao longo dos autos, demonstrou-se que a ré prestou contas durante toda sua gestão, de modo que o pedido de exigir contas não merece acolhida.
4 – Considerando que o valor da causa é de mil reais e que o proveito econômico é inestimável, admissível o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A).
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.